Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738458-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUIZ VIEIRA GUERRERA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mario Luiz Vieira Guerrera contra decisão proferida no bojo do inventário dos bens deixados por Mario Dante Guerrera e Maria Vieira Guerrera (autos n. 0002184-17.1997.8.07.0016), assim vazada: Os valores serão levantados pelos herdeiros após a homologação da partilha. Esclareça o inventariante se já foi realizado o pagamento do ITCMD da Fazenda Pública do Distrito Federal. Quanto ao pagamento do imposto devido à Fazenda Pública do Rio de Janeiro, caso não seja possível o pagamento prévio, o registro do formal de partilha ficará condicionado à comprovação da regularidade fiscal do espólio. Prazo de 15 dias. (ID 107955658 – autos de origem, grifo nosso) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a falta de quitação prévia do ITCMD e demais tributos incidentes não impede a expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação, ou outras eventuais diligências necessárias. Aduz, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal, com exceção desta 1a Turma Cível, reconhece a desnecessidade de recolhimento prévio do ITCMD, além de vir sinalizando no sentido da prescindibilidade de recolhimento dos demais impostos. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no mesmo sentido. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de permitir o registro do formal de partilha sem a comprovação da regularidade fiscal do espólio. Preparo ao ID 31156857. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Em primeiro plano, importa ressaltar que o arrolamento sumário tem lugar quando todos os herdeiros são capazes e decidem por uma partilha amigável. Quanto ao ponto, o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 1.031, §2o, dispunha que, em caso de homologação da partilha amigável, a entrega do formal de partilha, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só ocorreria mediante a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento dos todos os tributos incidentes. Confira-se: Art. 1.031. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos do art. 2.015 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, será homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com observância dos arts. 1.032 a 1.035 desta Lei. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos. (grifo nosso) Tal regramento afinava-se com o que prevê o Código Tributário Nacional - CTN, em seu art. 192, verbis: Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. (grifo nosso) Em que pese o advento da nova sistemática processual civil, o entendimento anterior deve permanecer. Isso porque, embora o artigo 659, §2o, do CPC, estabeleça que, após o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, será lavrado o formal de partilha e expedidos os alvarás respectivos, nada trata acerca da entrega destes, que, em verdade, continua condicionada ao pagamento dos tributos incidentes. Assim é a redação do artigo: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 e 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do artigo 662. O que se verifica do texto legal é que o legislador procurou, na verdade, dar uma maior celeridade ao procedimento, de modo que não há impedimento para que o juiz homologue a partilha e determine a expedição do formal e dos alvarás referentes, antes da intimação da Fazenda Pública para lançamento dos tributos. Isso, porém, não significa que o formal e os alvarás serão expedidos e entregues à parte, sem antes comprovar o pagamento dos tributos incidentes. Esse é o entendimento que se extrai da interpretação sistemática do novel estatuto processual com o disposto no Código Tributário Nacional acerca da questão. Além disso, tal panorama ressoa como mais adequado quando verificado que, no inventário comum, de procedimento mais longo, a lei expressamente determina, no art. 654, que “pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha”. Há que se esclarecer, ainda, que a redação do artigo 662 do Código de Processo Civil não retira a imprescindibilidade da comprovação de quitação dos tributos para a entrega do formal de partilha e alvarás, porquanto se trata de mera reprodução do antigo artigo 1.034 do código processual anterior, o qual apenas ressalta a impossibilidade de se discutir acerca de questões tributárias no arrolamento sumário. Veja-se: CPC/15: Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. CPC/73: Art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Assim, conjugando-se o disposto nos artigos 659 e 662 do Código de Processo Civil, com o artigo 192 do Código Tributário Nacional, conclui-se que o arrolamento sumário tem por objetivo uma partilha amigável, não comportando discussões acerca de questões tributárias, até porque o lançamento do tributo ocorrerá somente após o trânsito em julgado da homologação da partilha, momento, também, que a lei permite seja requerida a expedição do formal e alvarás, os quais, contudo, só serão entregues à parte mediante comprovação da quitação dos tributos incidentes. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo. Confira-se a ementa do aludido precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E DE SUAS RENDAS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE. 1. A sucessão causa mortis, independentemente do procedimento processual adotado, abrange os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto integrantes do passivo patrimonial deixado pelo de cujus, e constitui fato gerador do imposto de transmissão (ITCM). 2. Segundo o que dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição sine quo non para que o magistrado proceda à homologação da partilha. 3. O CPC/1973, em seu art. 1.031, em conformidade com o art. 192 do CTN, exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha (caput) e o pagamento de todos os tributos devidos, aí incluído o imposto de transmissão, para a ultimação do processo, com a expedição e a entrega dos formais de partilha (§ 2o). 4. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. 5. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1704359/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 02/10/2018, grifo nosso) Por oportuno, colacionam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO E ENTREGA AOS SUCESSORES. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DO TRIBUTO GERADO PELA TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONDIÇÃO SOBEJANTE (CPC, ARTS, 659, § 2o, e 662; CPC/73, ART. 1.031, § 2o; CTN, ART. 192). ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE JULGAMENTO DA PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. REFORMA. APREENSÃO COADUNADA COM O PROCEDIMENTO DE CONSUMAÇÃO DO INVENTÁRIO NA VIA EXTRAJUDICIAL, QUANDO VIÁVEL (RESOLUÇÃO CNJ 35/07, ART. 15). DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. TEMPESTIVIDADE. APREENSÃO. PRAZO EM DOBRO A CONTAR DA INTIMAÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 183). PRESSUPOSTO OBJETIVO ATENDIDO. (...) 3. O travejamento normativo que confere sustentação ao sistema jurídico deve ser interpretado de forma uniforme e sistemática, não de modo isolado de forma a se extrair soluções casuísticas, donde, interpretados sistematicamente os dispositivos processuais que cuidam da matéria e o disposto na codificação tributária, afere-se que, conquanto legitimada a prolação da sentença resolvendo o processo sucessório transitado sob o procedimento do arrolamento sumário antes do recolhimento do tributo devido pela sucessão, inviável a expedição e repasse aos sucessores e meeiros dos formais ou cartas de adjudicação antes da liquidação do tributo deflagrado pela transmissão causa mortis (CPC/15, arts. 659, § 2o, e 662; CPC/73, art. 1.031, § 2o; CTN, art. 192). 4. Conquanto inviável se condicionar o trânsito e resolução do processo sucessório levado a efeito sob o procedimento do arrolamento ao pagamento do imposto de transmissão, porquanto incabível a interseção da Fazenda Pública no itinerário procedimental ou o estabelecimento de discussões sobre o lançamento, pagamento ou quitação de tributos, conforme a ressalva contida no artigo 662 do estatuto processual, a expedição e entrega dos formais de partilha ou cartas de adjudicação são condicionadas ao comprovante do pagamento da exação, inclusive porque o Código Tributário, que ostenta o gabarito de legislação complementar, encerra essa salvaguarda endereçada à fazenda pública. 5. Conforme emerge do cotejo do disposto no artigo 1.031, § 2o, do estatuto processual derrogado (CPC/73) e no artigo 659, § 2o, da vigente codificação (CPC/15), a única alteração substancial incorporada à nova disposição é que, enquanto no dispositivo suplantado havia referência expressa à necessidade de prévia quitação dos tributos como condição para expedição e entrega dos formais de partilha e carta de adjudicação, no dispositivo agora vigorante há indicação de que, transitada em julgado a sentença que julga a partilha, serão expedidos os formais e carta adjudicação e, em seguida, intimada a Fazenda Pública, derivando que, não tendo o preceptivo vigente incorporado o verbo entregar, a interpretação sistemática da regulação enseja a apreensão de que a entrega dos formais de partilha e/ou cartas de adjudicação continua condicionada ao pagamento do tributo gerado pela transmissão causa mortis. 6. Em suma, concluído o processo sucessório que transitara sob o procedimento do arrolamento mediante a prolação da sentença que julgara a partilha, aperfeiçoado o trânsito em julgado, conquanto viável a lavratura dos formais de partilha e/ou cartas de adjudicação e a expedição dos respectivos alvarás antes da comprovação de quitação do tributo gerado pela sucessão causa mortis, a entrega dos instrumentos volvidos à consumação da partilha é condicionada ao prévio pagamento da exação. 7. Aliado à regulamentação emanada da legislação tributária e do estatuto processual, sobeja normatização editada pelo Conselho Nacional de Justiça disciplinando, dentre outros procedimentos, a realização do inventário e partilha em sede extrajudicial - escritura pública de inventário e partilha -, que, dentre as exigências estabelecidas, fixara que a lavratura do ato é condicionada ao prévio recolhimento dos tributos incidentes (Resolução CNJ no 35/07, art. 15), soando desconforme com o sistema que, optando os interessados pela ultimação do processo sucessório pela via judicial, haja dispensa da realização da exação antes da expedição e entrega dos formais de partilha. 8. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1211936, 07006491920188070002, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DISPENSA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A TRANSFERÊNCIA CAUSA MORTIS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ACOSTADA AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arrolamento sumário se destina a conferir maior celeridade ao processo de inventário nos casos de partilha amigável entre os herdeiros, razão pela qual não requer a prévia quitação de tributos relativos à transferência causa mortis (ITCMD) 2. Revendo posicionamento anteriormente adotado, vislumbra-se que os dispositivos do CPC/15 que versam sobre o arrolamento sumário não colidem com os arts. 192 do CTN e 31 da Lei n. 6.830/80 no tocante à imprescindibilidade de comprovação de quitação de tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio previamente à homologação da partilha, exsurgindo necessário interpretá-los conjuntamente e de forma harmônica. Assim, somente após tal comprovação e operado o trânsito em julgado, o Juízo de origem expedirá os títulos de transferência de domínio, independentemente do pagamento do ITCMD. 3. Nesse ínterim, se, no arrolamento sumário, a Fazenda Pública apresenta certidão negativa de débitos, o que atesta, por conseguinte, a inexistência de débitos tributários relativos aos bens e rendas do espólio, revela-se escorreita a sentença combatida, que homologou a partilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1212508, 00193555220138070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Desse modo, porque a ausente a probabilidade do direito invocado, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora